Tribunal: CARF
Processo: 10880.668952/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.668952/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.519 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DPZ DUALIBI PETIT ZARAGOZA PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto
Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.668952/2011-81
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668952/2011-81

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 37602.03692.310708.1.3.02-6009
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2008 (01.01.2007
a 31.12.2007) no valor de R$ 1.093.240,93 (um milhão, noventa e três mil, duzentos e quarenta
reais e noventa e três centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 37), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 1.207.664,06 (um
milhão, duzentos e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), reconheceu o
valor de R$ 641.428,57 (seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e
cinquenta e sete centavos), de forma que as compensações restaram parcialmente homologadas.
Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 45/59) por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
na ficha 12A da DIPJ/2008 informou saldo negativo de R$ 1.093.240,94,
assim como no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
37602.03692.310708.1.3.02- 6009;
(ii)
entretanto, verifica-se que houve erro de fato no preenchimento da
DIPJ/2008, primeiro porque não foi informado IRRF na quantia de R$
14.402,17 e segundo porque em relação ao imposto de renda pago no
exterior houve excesso na dedução permitida pela legislação, na quantia de
R$ 2.045,07;
(iii)
as retenções de imposto de renda de serviços de propaganda e publicidade
efetuadas durante o ano-calendário 2007 totalizam a importância de R$
945.889,70, no entanto, não foi confirmado pelos sistemas informatizados
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668952/2011-81

da Receita Federal retenções de serviços de propaganda e publicidade na
quantia de R$ 528.430,46;
(iv)
as informações prestadas pela Requerente aos Anunciantes, por meio do
comprovante anual de imposto de renda retido na fonte (Informes de
Rendimentos) são informadas na DIRF anual dos Anunciantes, conforme
previsto na Instrução Normativa RFB n° 784, de 19/11/2007;
(v)
de acordo com a legislação reproduzida acima, os Anunciantes são
responsáveis pela apresentação perante a Receita Federal, em suas DIRFs,
das informações relativas ao imposto de renda retido na fonte incidente na
prestação de serviços de propaganda e publicidade;
(vi)
no demonstrativo denominado "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou
Não Confirmadas", anexo ao Despacho Decisório, os sistemas da Receita
Federal não confirmaram retenções na fonte ou confirmaram parcialmente
em razão de inconsistências nas informações prestadas pelos Anunciantes
em suas DIRFs;
(vii)
está apresentando demonstrativo resumido das retenções e informes de
rendimentos dos serviços de propaganda e publicidade, os respectivos
informes de rendimento e avisos de recebimento, no valor de R$
945.889,70;
(viii) a compensação do IRRF foi efetuada com base nos comprovantes de
retenção (Informes de Rendimentos) encaminhados aos Anunciantes, nos
termos nos termos do artigo 943 do RIR/99;
(ix)
apresenta também os comprovantes de recolhimento do IRRF efetuados
pela Requerente, por conta e ordem dos Anunciantes, durante o ano-
calendário 2007, no valor total de R$ 945.889,68, devidamente registrados
em DCTF, os quais também comprovam a efetiva retenção na fonte,
conforme jurisprudência da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil e do antigo Conselho de Contribuintes atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
(x)
as retenções de imposto de renda de serviços aplicações financeiras
efetuadas durante o ano-calendário 2007 correspondem ao valor de R$
134.249,07, porém, os sistemas informatizados da Receita Federal não
confirmaram retenções no valor de R$ 9.666,42. Para comprovar o total da
retenção apresenta-se cópia dos Informes de Rendimentos recebidos das
Fontes Pagadores, os quais totalizam a importância de R$ 134.249,07;
(xi)
as retenções efetuadas por órgãos públicos correspondem ao valor de R$
127.525,31, o que se comprova pela cópia do Informe de Rendimentos,
assim sendo, é indevida a glosa da quantia de R$ 28.138,61;
(xii)
resta demonstrado que os documentos ora apresentados são suficientes
para elidir os argumentos do Despacho Decisório e comprovam de forma
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668952/2011-81

irrefutável a existência e liquidez do saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário 2007, exercício 2008, no valor de 1.107.643,10;
(xiii) os erros de fato cometidos pela Requerente ao preencher a DIPJ e
declarações de compensação não causaram prejuízo ao erário público e
que a retificação de ofício das informações equivocadamente prestadas
tem respaldo no artigo 147 do Código Tributário Nacional;
(xiv) em respeito ao princípio da verdade real, que os documentos e argumentos
apresentados sejam aceitos para ao fim seja reconhecido o direito
pleiteado, conforme jurisprudência nesse sentido da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento e dos antigos Conselhos de Contribuintes.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 31 de julho de 2015, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-59.309 (e-fls. 574/583) entendeu por bem julgá-la
parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
no presente processo não houve aproveitamento pela Contribuinte de
parcela do crédito referente a IR Exterior na composição do saldo
negativo. Portanto, a alegação da Manifestante de que houve excesso na
quantia de R$ 2.045,07 na dedução do IR pago no exterior não guarda
relação com o presente processo;
(ii)
em função da regra especial de incidência de IRRF para os serviços de
propaganda e publicidade, devem ser observadas as regras da Instrução
Normativa SRF no. 123, de 20/11/1992, devendo a própria agência de
propaganda efetuar o recolhimento do imposto de renda retido;
(iii)
a empresa, cuja atividade econômica principal é a prestação de serviços de
propaganda, efetuou recolhimentos de imposto de renda na fonte (código
de receita: 8045), relativos ao ano-calendário de 2007, no montante de R$
945.889,68, por meio dos DARFs de fls. 511 a 527, nos quais foi aposto o
CNPJ da Interessada. Ressalte-se que estes recolhimentos foram
devidamente confirmados nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (fls. 557 a 573) e foram declarados em DCTF
(fls. 528 a 553);
(iv)
a Contribuinte logrou comprovar que o total do IRRF suportado em
decorrência da prestação de serviços de propaganda remontou a R$
945.889,68;
(v)
a Contribuinte alega que o total do IRRF tem o valor de R$ 134.249,07.
No entanto, os informes de rendimentos apresentados pela Contribuinte
totalizam IRRF no valor de R$ 127.525,31;
(vi)
o total dos rendimentos financeiros foram de R$ 730.917,78, enquanto que
na linha 22 da ficha no 06A da DIPJ/2008 à fl. 111, a Contribuinte
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668952/2011-81

ofereceu à tributação de rendimentos financeiros de apenas R$
675.480,86;
(vii)
em observância ao princípio da verdade material, para fazer jus à dedução
do IRRF no valor de R$ 127.525,31 e para a apuração correta do imposto
de renda devido no ajuste anual, a diferença de rendimentos financeiros no
valor de R$ 55.436,92 (R$ 730.917,78 - R$ 675.480,86) que foi omitida
pela Contribuinte, deve agora ser adicionada ao Lucro Líquido apurado na
DIPJ;
(viii) quanto às retenções efetuadas por órgãos públicos, os informes de
rendimentos apresentados pela Contribuinte comprovam retenção do
imposto de renda no valor de R$ 134.249,07;
(ix)
a Contribuinte se equivocou em sua Manifestação de Inconformidade ao
trocar os valores do IRRF sobre aplicações financeiras no montante de R$
127.525,31 com o IRRF retido por órgão público, no total de R$
134.249,07, no entanto, este equívoco não impede a correta alocação dos
valores;
(x)
para fazer jus à dedução do IRRF referente a serviços de propaganda e
publicidade no valor de R$ 945.889,69 e à dedução do IRRF sobre
serviços prestados a órgãos públicos, no valor de R$ 134.249,07, devem
ser oferecidas à tributação as respectivas receitas, sob pena de violar o
inciso III artigo 231 do RIR/99.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
EMPRESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - IRRF CÓD. 8045. RETENÇÃO
E RECOLHIMENTO PELA BENEFICIÁRIA.
O IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos pelas empresas de propaganda e
publicidade nos serviços por ela prestados deve ser recolhido pela própria pessoa
jurídica prestadora dos serviços, por conta e ordem dos anunciantes, e poderá ser
deduzido, a título de antecipação, do imposto devido na apuração anual pelas
beneficiárias, as empresas de propaganda e publicidade.
SALDO NEGATIVO. IRPJ. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DE TODAS AS
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE e RECEITAS
FINANCEIRAS NA DIPJ. APURAÇÃO DO LUCRO REAL COMPUTANDO ESTAS
RECEITAS.
Verificado que o contribuinte não tributou integralmente as receitas de prestação de
serviços de publicidade relativas aos IRRF recolhidos com base nas mesmas, bem como
as receitas financeiras, é imperioso o recálculo do IRPJ devido, com o deferimento
parcial do saldo negativo pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668952/2011-81

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DOS DÉBITOS.
A suspensão da exigibilidade do débito indevidamente compensado independe de
pronunciamento desta esfera de julgamento. No caso, a exigibilidade do débito objeto
da compensação foi suspensa por força do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO NO CADIN.
O pedido de não inclusão de inscrição do nome da empresa no CADIN deve ser
endereçado, se for o caso, à autoridade responsável pelo controle da cobrança do crédito
tributário, junto à unidade da Receita Federal que jurisdiciona o sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no
14-59.309, e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 585/607), por
meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e
suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a receita operacional bruta da prestação de serviços de propaganda e
publicidade é composta das notas fiscais emitidas pela Recorrente durante
cada ano-calendário, isto é, a receita da prestação de serviços é apropriada
pela Recorrente por ocasião da emissão de cada nota fiscal (regime de
competência);
(ii)
os recolhimentos do IRRF são efetuados com base nos recebimentos
(regime de caixa), diferentemente da DIPJ, cujo valor informado
corresponde a receita bruta contábil da prestação de serviços com base na
emissão de cada nota fiscal (regime de competência);
(iii)
o IRRF no total de R$ 945.889,68 (novecentos e quarenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) foi recolhido
com base nos recebimentos dos Anunciantes (regime de caixa) e jamais
com base na receita bruta da prestação de serviços que é reconhecida na
emissão de cada nota fiscal (regime de competência);
(iv)
para comprovar que a receita bruta da prestação de serviços de propaganda
e publicidade corresponde à importância de R$ 64.829.142,44 (sessenta e
quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e dois reais
e quarenta e quatro centavos), conforme informado na DIPJ, a Recorrente
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668952/2011-81

apresenta os seguintes documentos contábeis: Livro Diário, Razão e
Balancete.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Pela análise dos autos, não é possível verificar a data que a Recorrente tomou
ciência do Acórdão recorrido, mas apenas que, apresentou o Recurso Voluntário, ora analisado,
no dia 15/09/2015 (e-fl. 584). E, como não consta certidão de intempestividade nos autos,

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668952/2011-81

concluímos que tenha sido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2008 (01.01.2007 a 31.12.2007) no valor de
R$ 1.093.240,93 (um milhão, noventa e três mil, duzentos e quarenta reais e noventa e três
centavos), resultante de antecipações a título de retenções.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 37), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 566.235,49 (quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e
quarenta e nove centavos) “não restaram confirmadas”. Confira-se:

[...]

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668952/2011-81

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu “direito creditório no valor total
de R$ 837.027,39”, nos seguintes termos:
“Após a determinação do lucro real do ano-calendário de 2007, é possível
apurarmos o IRPJ devido, bem como o saldo do imposto de renda a pagar ou saldo
negativo, apropriando-se o montante do IRRF no valor de R$ 1.207.664,06 (R$
945.889,68 + R$ 127.525,31 + R$ 134.249,07), além da dedução do PAT no valor de
R$ 3.049,70 indicado pelo contribuinte na Ficha 12A da DIPJ/2008 (fl. 117), conforme
cálculos a seguir:
Imposto sobre o lucro Real: .................................R$ 238.611,82
Adicional: ............................................................ R$ 135.074,55
(-) Programa de Alimentação ao Trabalhador: ......R$ 3.049,70
(-) IRRF: ................................................................R$ 1.207.664,06
(=) Imposto de Renda a Pagar: ..............................R$ - 837.027,39
Obs: Embora o contribuinte tenha utilizado parte do IRRF como dedução das
estimativas mensais do IR dos meses de novembro e dezembro, o IRRF foi
deduzido integralmente no ajuste anual acima, uma vez que as estimativas
mensais dos meses citados não foram consideradas nos cálculos acima (o
resultado seria o mesmo se reduzíssemos o IRRF e considerássemos as
estimativas pagas com o IRRF).
Portanto, conforme cálculos acima, o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2007 resultou em R$ 837.027,39, tornando-se despiciendo o pedido do
contribuinte para a majoração do valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2007 indicado a este título na DCOMP em comento e na DIPJ/2008.
[...]
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para RECONHECER o direito creditório no valor
total de R$ 837.027,39, em valores originais, referente ao saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, dos quais R$ 541.407,59 já haviam sido
reconhecidos pelo despacho decisório, e HOMOLOGAR as DCOMPs nos.
37602.03692.310708.1.3.02-6009,
05542.45223.200808.1.3.02-8640,
00353.60485.290808.1.3.02-4312,
16524.47831.190908.1.3.02-5082
e
36813.27134.201008.1.3.02-0959 até o limite do crédito ora reconhecido.” (e-fls. 581 e
583, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
procedência parcial da Manifestação de Inconformidade justamente pelo fato de a Recorrente
não ter oferecido à tributação a totalidade dos rendimentos sobre as receitas de prestação
de serviços, já que as retenções restaram confirmadas, conforme sintetiza a tabela abaixo:

Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668952/2011-81

VALORES
DESCRIÇÃO
PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
ACÓRDÃO
CARF
NÃO
CONFIRMADO
Retenções na Fonte - serviços
de propaganda e publicidade

1.207.664,06

641.428,57
945.889,68
-
-
Retenções na Fonte -
aplicações financeiras

127.525,31

-
-
Retenções na Fonte - Órgãos
Públicos
134.249,07
-
-
TOTAL

1.207.664,06

641.428,57

1.207.664,06

-
-

Veja-se que a totalidade das retenções restaram confirmadas pelo Acórdão
recorrido, no qual restou consignado: “a receita da prestação de serviços no ano de 2007, no
valor de R$ 64.829.142,44 informada pelo contribuinte na linha 05 da ficha 06A da DIPJ/2008
(fls. 111), é inferior ao montante das receitas calculado com base na alíquota aplicável de 1,5%
sobre as receitas de prestação de serviços de propaganda e publicidade no valor de R$
63.059.312,66”. (e-fl. 580, g.n.)
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão recorrido
(e-fl. 580):

No entanto, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente traz as seguintes
alegações:
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668952/2011-81

“2.3 Ao reconhecer precitadas retenções o Julgador entendeu que houve omissão de (i)
receita de prestação de serviços de propaganda e publicidade na quantia de R$
1.027.025,81 (um milhão, vinte e sete mil, vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) e
de (ii) rendimentos financeiros no valor de R$ 55.436,92 (cinquenta e cinco mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), cujos valores foram
adicionados ao lucro líquido informado na DIPJ, porém, tal ajuste na apuração do lucro
real não procede e será adiante ilidido pela Recorrente.
[...]
3.6 Assim sendo, o IRRF no total de R$ 945.889,68 (novecentos e quarenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) foi recolhido com base nos
recebimentos dos Anunciantes (regime de caixa) e jamais com base na receita bruta da
prestação de serviços que é reconhecida na emissão de cada nota fiscal (regime de
competência).
[...]
3.8 Para comprovar que a receita bruta da prestação de serviços de propaganda e
publicidade corresponde à importância de R$ 64.829.142,44 (sessenta e quatro milhões,
oitocentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro
centavos), conforme informado na DIPJ, a Recorrente apresenta os seguintes
documentos contábeis:

Termo e Abertura e Encerramento do Livro Diário, Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2007 e 2006 escriturados no referido
Livro (Doc. 43).

Razão Contábil de 01/01/2007 a 31/12/2007 do grupo de Contas no 660001-0 até
666004-5 correspondente a receita bruta da prestação de serviços de propaganda e
publicidade (Doc. 44).

Balancete de dezembro de 2007 (Doc. 45)”. (e-fls. 589, 591 e 593)
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) “Apuração
Imposto de Renda – Contas a Receber” (e-fls. 635/676; 680/742 e 746/808); (ii) Livro Razão (e-
fls. 809/828; 836/855; 860/1.283 e 1.325/1.334); (iii) Livro Diário (e-fls. 829/832; 856/859); (iv)
Balancete (e-fls. 1.284/1.324) e (v) DIPJ/2007 (e-fls. 1.335/1.340).
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não)
ser confirmado para formação do saldo negativo do período, conforme pontuou a decisão
recorrida.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material4,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e

4 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668952/2011-81

considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação do
oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos sobre as receitas de prestação de
serviços, nos períodos informados pela Recorrente, para confirmação do saldo negativo
pleiteado.
E, comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos, elaborar os cálculos
de compensação com o débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se as
retenções confirmadas já não foram utilizadas, mesmo que parcialmente, em outras declarações
de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1356
DF CARF MF
Original